Tribunal: TJSP
Processo: 2092642-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Impossibilidade de diferimento das custas. Ausência de previsão legal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Impossibilidade de diferimento das custas. Ausência de previsão legal para tal concessão, que obedece, apenas, os casos trazidos nos incisos do artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Parcelamento das custas não acolhido. Ausência de demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência dos agravantes. RECURSO DESPROVIDO.